Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020889-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
CÉSAR TADEU LONDERO
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cézar Tadeu Londero, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pelo Recorrente, nos autos da execução fiscal que objetiva constantes da Certidão de Dívida Ativa n. o 000101/08-A, no valor à época de R$ 14.413,77 (quatorze mil quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos) (Id. 60752956).
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é patente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a citação do Agravante só ocorreu em abril de 2014, quase seis anos após o despacho citatório que ocorreu em 22/07/2008.
Sustenta que caberia ao Agravado o impulsionamento dos autos a fim de ver realizada a citação, porém, após a distribuição da ação, nenhuma manifestação ocorreu da sua parte.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para autorizar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de inercia da parte interessada no impulso dos atos processuais, e in casu, não se verifica, em tese, a omissão do Agravado.
Ademais, o feito executivo, aparentemente, permaneceu paralisado na Secretaria aguardando a expedição da carta citação, por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário, como bem observado pelo Juiz singular.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.